Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006484-02.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZA DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.443.464/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À EMPRESA FALIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, § 2o, ART. 47 E ART. 76, DA LEI No 11.101/05 – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
CONFLITO IMPROCEDENTE.

A decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo no 548, assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no Juízo universal.

Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6o, § 2o, 47 e 76 da Lei no 11.101/05.

A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “
vis attractiva
” e a “
par conditio creditorum
”.

Ademais, em casos análogos examinados pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência tem invariavelmente reconhecido pertencer ao Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, quanto ao processamento do Cumprimento de Sentença no 0001940-31.1999.8.11.0041, movido por Tut Transportes Ltda.- Em Recuperação Judicial em face de Itaubank Leasing S. A.

O Juízo suscitante, nas razões de Id. 83824455, menciona que a empresa TUT Transporte S. A. – Em Recuperação Judicial ajuizou “Execução de Sentença” em face do Banco Itaubank S.A, aduzindo, em síntese, ser credora do executado no valor de R$173.720,81 (cento e setenta e três mil, setecentos e vinte reais e oitenta e um centavos) .

Assevera que foi procedida a apuração do valor em liquidação e que foram apresentados nos autos diversos requerimentos de penhora de credores trabalhistas, tendo o executado formulado pedido de expedição de ofício ao Juízo recuperacional para análise dos aludidas penhoras.

Consigna que, a despeito da competência do Juízo da Recuperação Judicial para o controle dos atos de constrição sobre os valores da recuperanda, a solução para a satisfação dos créditos trabalhistas deve advir de ação colaborativa entre o Juízo Especializado e o Juízo de origem das respectivas demandas, sem a necessidade da remessa dos autos para o Juízo Recuperacional.

Ao final, suscita o presente conflito de competência, com fulcro nos arts. 66, II, parágrafo único e 953, I, ambos do CPC, a fim de que seja declarada a competência para processamento da presente execução págs. 01/04).

Foi designado, em caráter provisório, o Juízo suscitante para resolver as medidas urgentes, no Id. no 86933485.

O Juízo suscitado apresentou informações, no Id. 87587488.

O d. Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, em parecer de Id. 87725955, opinou pela improcedência do presente conflito de competência, de modo que seja declarada a competência do Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Execução de Sentença no 0001940-31.1999.8.11.0041.

A Massa Falida da Tut Transportes Ltda, por meio de sua administradora judicial, mantido sob o encargo, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, atravessou petição de Id. 95490465, para noticiar fato novo, quanto ao decreto falencial proferido em 19 de julho de 20212, da sociedade empresária Tut Transportes Ltda .

A d. Juízo suscitante, juntou aos autos informações complementares, no Id. 94536476, em que reitera os fundamentos já delineados na peça de ingresso, consignando, ainda, que nem mesmo nos processos de falência, nos quais existe expressa previsão acerca da universalidade do Juízo falimentar, ocorre a atração das demandas em que a massa falida é autora, conforme disposto no
caput
do artigo 76 da Lei n.o 11.101/2005,

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, no vertente conflito de competência, o suscitante entende que a Execução de Sentença no 0001940-31.1999.8.11.0041 deve tramitar perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, sustentando ser desnecessária a remessa dos autos ao Juízo Recuperacional/Falimentar.

Pois bem.

No presente caso, como bem destacou o d. representante ministerial, o crédito somente foi constituído em 19/09/2005, com o trânsito em julgado da sentença, ou seja, antes da homologação do plano de recuperação judicial, que se deu em 12/06/2007, conforme relatos do Juízo suscitado (Id. no 83824454, pág. 02).

Dessa forma, pertinente a alegação do Juízo suscitado pois, em cumprimento de sentença, confirmada a decisão homologatória de sua prévia liquidação, não mais persiste a sua competência, pois o processo vincula-se ao Juízo Universal para as decisões quanto à ordem e prioridade de levantamento de valores, bem como, o prosseguimento dos atos próprios de execução.

Ademais, convém mencionar a decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo no 548, a qual assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal.

Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6o, § 2o, e 76, da Lei n.o 11.101/05.

A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “
vis attractiva
” e a “
par conditio creditorum
”.

Em casos análogos examinados a jurisprudência desta Corte tem invariavelmente reconhecido pertencer ao Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - CONFLITO PROCEDENTE. Conforme já consolidado no STJ, mesmo detendo o juízo universal competência para dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial, a Ação deve tramitar no juízo comum.”
(TJ-MT - CC: 10134179320188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2019, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2019)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA DEVEDORA – INCLUSÃO DO AUTOR DA AÇÃO MONITÓRIA NO QUADRO GERAL DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA PROCESSAR A PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Nos termos do § 1o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, a ação que demandar quantia ilíquida deve prosseguir no juízo em que proposta, até que seja reconhecida sua liquidez, mas, uma vez declarado o direito, isto é, tornado líquido o crédito, ele será incluído no quadro geral de credores, e sua execução será processada pelo juízo da recuperação judicial, nos termos do plano recuperacional. 2. No caso, como houve constituição de crédito sujeito à recuperação judicial, evidentemente a pretensão à satisfação deste deverá ser processada perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial, consoante disposto no art. 49, “caput”, da Lei no 11.101/2005.”
(TJ-MT - CC: 10028791920198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2019).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – SUSCITADO PELA PARTE - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO FISCAL - CARACTERIZAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - DESNECESSIDADE. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014 - AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 - . O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial. 2 - A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei no 7.661/45 ou da Lei no 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05.”
(TJ-MT 10188423320208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2021)

E também do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. LEI N. 11.101/05. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DOS SEUS DISPOSITIVOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA VIS ATTRACTIVA E PAR CONDITIO CREDITORUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(AgInt no CC 150597/SP (2017/0005066-3), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 18/12/2018, DJe 01/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa submetida ao processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei no 7.661/45 ou da Lei no 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Precedentes. 3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar.”
(CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016)

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA. 1. O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza. 2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) 3. Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16a e 17a Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Cível de Goiânia/GO.”
(CC 114.842/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015)

Assim, a posição pacificada é que compete ao juízo falimentar decidir acerca da constrição de bens da massa falida.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo e fixo a competência do Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Execução de Sentença no 0001940-31.1999.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021